Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-24.2015.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000421-24.2015.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CATILENE SOUZA BOMFIM

Advogado(s)
:
GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
JOSE RENATO FREITAS REGO, ICARO NEVES COSTA GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO.
PARADA TÉCNICA.
ATRASO DO PASSAGEIRO QUANTO AO HORÁRIO DE RETORNO. QUEDA AO CORRER NA TENTATIVA DE CHEGAR AO VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais. Passageira que se lesionou ao correr atrás de ônibus durante parada técnica no Posto Rosário, após demorar além do prazo informado para retornar ao veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte que justifique a responsabilização da empresa transportadora pelas lesões sofridas pela passageira durante parada obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das prestadoras de serviços públicos possui natureza objetiva com base na teoria do risco administrativo, admitindo como excludentes a comprovada inexistência de defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que rompem o nexo causal.

4. Restou demonstrado através de prova testemunhal que a transportadora adotou as providências adequadas: realizou busca pela passageira, aguardou entre 5 a 7 minutos adicionais além do prazo inicialmente fixado, utilizou sinalização sonora antes da partida, e o veículo ainda não havia deixado efetivamente a plataforma quando ocorreu o acidente.

5. Configura-se culpa exclusiva da vítima quando a passageira descumpre o prazo de retorno que lhe foi informado, não comunica a necessidade de tempo adicional, e assume deliberadamente o risco ao correr de forma imprudente atrás do ônibus em movimento.

6. O nexo causal encontra-se rompido pela conduta da própria vítima, não sendo a ação ou omissão da transportadora que causou o evento danoso, mas sim a decisão unilateral e imprudente da passageira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação do serviço, devendo ser analisadas as circunstâncias fáticas que envolveram o evento, configurando culpa exclusiva da vítima quando demonstrado que a transportadora adotou as providências adequadas para localizar o passageiro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º, II; CC, arts. 730, 734, 735 e 738; CPC, arts. 85, § 11, e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.369/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.05.2015; TJ-SP, RI 10125138120138260016, Rel. Luís Eduardo Scarabelli, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000421-24.2015.8.05.0223
, em que figuram como apelante MARIA CATILENE SOUZA BOMFIM e como apelada VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .